Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. IMÓVEL IRREGULAR. LOTE INVADIDO. AUSÊNCIA DE MÍNIMA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA POSSE OU PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de sobrepartilha de imóvel irregular cujo pedido de partilha anterior foi indeferido por ausência de provas da titularidade.

2. Nos termos do art. 669 do CPC, "São sujeitos à sobrepartilha os bens: I - sonegados; II - da herança descobertos após a partilha;III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário."

3. O direito possessório sobre imóvel irregular já é reconhecido por este Tribunal de Justiça há muito tempo. Assim, não deve ser sobrepartilhado bem imóvel que já fora objeto de discussão na ação de reconhecimento e dissolução de união estável anterior.

4. No caso concreto, também não há elementos mínimos de prova de aquisição do bem imóvel em debate ou posse exercida pelo casal, bem comoque o mesmo foi constituído durante a constância da união estável.

5. Negou-se provimento ao apelo.